Tribunal: TJDFT
Processo: 0739236-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739236-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERACINA PEREIRA DOS SANTOS, WALTER RODRIGUES PAIVA, ANTONIA PEREIRA BARBOSA, BENEDITO DE ARAUJO PEREIRA, ALINE RENATA DA SILVA, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, PEDRO MOREIRA DANTAS, JOSIMAR ALEXANDRINO BARBOSA, JAIME AGUIAR DA SILVA, JOSELITO DOS SANTOS SOUZA, WANDERLUCIO DE REZENDE, TAVIANA AREAL PEREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelos terceiros interessados GERACINA PEREIRA DOS SANTOS, WALTER RODRIGUES PAIXÃO, ANTONIO PEREIRA BARBOSA, BENEDITO DE ARAÚJO PEREIRA, ALINE RENATA DA SILVA, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, PEDRO MOREIRA DANTAS, JOSIMAR ALEXANDRINO BARBOSA, JAIME AGUIAR DA SILVA, JOSELITO DOS SANTOS SOUZA, WANELY SILVA REZENDE, WANDERLUCIO DE REZENDE e TAVIANA AREAL PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado pela agravada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA — TERRACAP em face do executado JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA (autos n. 0008628-77.1998.8.07.0001), indeferida a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão no seguinte teor: “GERACINA PEREIRA DOS SANTOS, WALTER RODRIGUES PAIXÃO, ANTONIO PEREIRA BARBOSA, BENEDITO DE ARAÚJO PEREIRA, ALINE RENATA DA SILVA, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, PEDRO MOREIRA DANTAS, JOSIMAR ALEXANDRINO BARBOSA, JAIME AGUIAR DA SILVA, JOSELITO DOS SANTOS SOUZA, WANELY SILVA REZENDE, WANDERLUCIO DE REZENDE e TAVIANA AREAL PEREIRA via da presente impugnação, deduzem pedido de tutela de urgência visando seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença dos Autos n. 0008628-77.1998.8.07.0001 e de qualquer ato de reintegração de posse ou desocupação forçada da área que ocupam. Postulam, ao final, seja declarada a inexigibilidade do título executivo com a extinção da fase de cumprimento, ante o reconhecimento da ilegitimidade da TERRACAP para a reintegração de posse da área que ocupam, e ainda, aplicação da Resolução CNJ n. 510/2023 em seu favor. Pedem a gratuidade de justiça. Destacam que a TERRACAP busca a reintegração de posse de uma área baseada em uma sentença de 2002, desconsiderando o objeto original da ação de Resolução de Doação c/c cancelamento de Registro/Matrícula, que é a totalidade da área doada a entidade Jockey Club de Brasília, matriculada sob o n.o 64.156, com seus plenos 400 hectares, a qual já não detém. Alegam que a TERRACAP deliberadamente omitiu que, já antes da propositura da ação, parte da área estava consolidada por ocupações, incluindo os moradores históricos (conforme evidenciado no Geoportal), sendo que ao longo do tempo, a TERRACAP não só alienou vastas porções do imóvel a terceiros, mas também procedeu à regularização fundiária para ocupantes existentes e novos, demonstrando a ineficácia da reintegração em outras áreas. É o caso das Glebas 11, 12 e 13, 14, mat. 26.822 ( 5 hectares cedido ao CNPJ n° , área ocupada pelo Arena Hall, 5 hectares, que foram cedidos a custo ZERO, onde a Igreja Sara Nossa Terra realiza eventos, aluga o espaço, se locupleta), enquanto as famílias históricas do Jockey Club, como a dos Impugnantes, estão prestes a serem expulsas, por terem preservado uma parte de 200 hectares, onde a TERRACAP pretende implementar o bairro (Setor Habitacional Jockey). Essa omissão e a seletividade da Terracap revelam que seu interesse nunca foi, de fato, reintegrar-se na totalidade da área. Ainda, que o foco da TERRACAP está exclusivamente na porção que visa comportar o projeto da ADEMI, justamente a área diligentemente preservada pelas famílias históricas, que nunca foram citadas ou incluídas na ação original. Sustentam que o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) de 2009 corrobora essa estratégia ao destinar especificamente essa área a um setor habitacional sem qualquer consideração pelos moradores já estabelecidos, confirmando o objetivo primordial da Terracap de apropriação para fins imobiliários, desconsiderando a realidade da posse e os direitos sociais, sendo usado erroneamente como mecanismo de exclusão, em rota de colisão com a Lei 13.465/2017 e com a própria função social da propriedade. Dizem que das Glebas 1 a 10, alvo da pressão seletiva, as Glebas 1 e 2 já foram repassadas, respectivamente, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF) e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e que a presença do TJDFT como titular de uma gleba dentro da área em litígio, sob um título de reintegração manifestamente inexequível, transforma-o em um INTERESSADO DIRETO na balbúrdia registral e na execução. Afirmam que essa circunstância não só agrava a insegurança jurídica e a complexidade do cenário, mas expõe uma flagrante e inaceitável incoerência institucional, pois com seus próprios instrumentos, o TJDFT em conjunto com a TERRACAP avança em uma reintegração inexequível que viola a verdade dos fatos, atingindo famílias que não foram sequer citadas na ação e desconsiderando a humanização e o devido processo legal, em cenário que contraria frontalmente a Resolução CNJ no 510/2023, que busca humanizar os processos de desocupação e para a qual a própria Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSF) do TJDFT deveria atuar como fiscal, protegendo as famílias que não participaram do processo principal e não tiveram direito ao devido processo legal e estão sendo perseguidas por uma sentença inexequível. Dizem ser (alguns dos Impugnantes) possuidores legítimos e de longa data da área, com mais de 35 anos de posse contínua e pacífica, que remonta há 55 anos e é amplamente documentada e de conhecimento deste Juízo, qual seja, o Laudo Pericial de 1999, que atesta edificações na área com mais de 30 anos de existência, comprovando a profundidade da posse. Ainda, que o próprio Plano de Desocupação da Terracap de 2014 – o processo encaminhado à CRSF (processo n. 0001569-25.2014.8.07.0018) reconhece formalmente alguns dos Impugnantes na condição de possuidores. Seguem aduzindo que durante visita ao local, a CRSF constatou a realidade de que o Jockey Club não ocupa mais a área há décadas, pois que esse passou a ser a residência de alguns dos requerentes/impugnantes, fato que atesta a precariedade e a fragilidade jurídica do título que a TERRACAP insiste em cumprir. Acrescem que esta Magistrada tem a real situação do local, pois lá esteve em companhia do Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros, além de que a execução judicial de um título exige fidelidade aos seus exatos termos, conforme o artigo 525, § 1o inciso I do CPC, não podendo a TERRACAP agir com deslealdade (em afronta direta aos artigo 80, incisos II e V do CPC), omitindo ao juízo as graves alterações fundiárias do imóvel, dividido em 15 Glebas, das quais as de n. 1, 2, 11, 12, 13, já foram alienadas e as de n. 14 e 15 simplesmente extintas registralmente com uma premissa falsa de sobreposição, apagando a Matrícula n. 64.156. Discorrem a seguir sobre o perigo de dano irreparável e a contradição desta Magistrada, argumentando que a TERRACAP afirmou não ter ainda um plano para desocupação da área, nem critérios claros para definir os ocupantes que serão realocados. Acrescem que a situação beira à arbitrariedade em decorrência da própria contradição de conduta desta Magistrada, que também integra a CRSF e realizou uma visita técnica em 05.07.2024, e viu que o Jockey Club não ocupa a área há mais de 20 anos, e ainda assim acelerou os trabalhos, emitindo uma certidão de reintegração de posse, na mesma data em que um pedido de habilitação dos impugnantes foi apresentado. Argumentam que “...Se Vossa Excelência ignorar este pedido (anexo a esta impugnação) e os princípios de humanização, bem como a exigência de que atue para evitar despejos sumários, e não suspender esta certidão, tal comportamento agravará o risco de uma expulsão arbitrária e ilegal. Isso, além de comprometer a credibilidade da própria Comissão de Soluções Fundiárias, expõe a falta de critério e o perigo de uma desocupação desumana” – Id 246539129, item 23. Por fim, asseveram que o perigo de dano irreparável se acentua em razão do Decreto no 47.472/2025, que valida um projeto urbanístico bilionário para a área, o qual visa construir moradias novas, sendo inaceitável que famílias históricas, com posse consolidada de décadas, sejam arrancadas de suas casas para que outras pessoas sejam beneficiadas, pois é o mesmo que construir a felicidade de uns sobre a dor e o sofrimento de populações vulneráveis e incapazes, representando o despejo, nesse contexto, uma profunda injustiça social e uma violação dos princípios de humanidade e dignidade da pessoa humana. Fazem alusão à discussão da validade do título em que outra ação de querela nullitatis e que se mostra imprescindível o reconhecimento da validade da prova emprestada nos autos SEI/0007665/2023 (Decisão no 4352266), bem como no processo de Interdito Proibitório que tramita na Vara do Meio Ambiente do DF. Registram também a existência de vício quanto à não análise dos limites dos poderes conferidos à TERRACAP na procuração, pois que o documento apresentado se limitava a poderes para regularizar imóveis que já haviam sido transferidos pela NOVACAP e não à venda de imóvel. A impugnação veio instruída com documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Ao CJU2: Cadastrem-se os impugnantes como interessados, patrocinados pelo Advogado subscrevente da petição em análise. A Impugnação remete a situações fáticas e jurídicas que já foram em muito debatidas no bojo destes autos, razão por que não há qualquer razoabilidade no acolhimento das alegações lançadas. De início, vê-se que as disposições do artigo 525, § 1o do CPC estão sendo utilizadas pelos impugnantes como modo de se questionar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, isso em virtude do fato de que a TERRACAP já alienou parte da área objeto de sentença; tampouco está a pretender a reintegração da área especificamente contra o Jockey Club de Brasília (porque já não a ocupa há tempos); como também ante a realidade alegada de que a posse sobre a área vindicada está a ser exercida há mais de 35 anos por alguns deles, restando haver uma incompletude fática e jurídica entre o conteúdo da sentença e a pretensão reivindicatória da proprietária. Reprise-se que o negócio jurídico que antecedeu à situação hoje instaurada se realizou entre a TERRACAP e JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA (sociedade civil de caráter social e desportivo com atos regularmente constituídos, registrada na forma dos Estatutos Sociais no Cartório do 5o Ofício de Registros de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro). Para que se alcance o entendimento sobre o direito que circunda a relação jurídica havida, há que se destacar que a propriedade da terra tem um valor absoluto reconhecido pelo direito como sendo aquele dotado dos atributos de usar, gozar/fruir, dispor e reaver a coisa/bem de quem o possui injustamente – base legal artigo 1.228 e segs do CC. Portanto, somente o dono da coisa possui o atributo reconhecido pelo direito como o poder/dever de dispor da coisa como bem o entenda e, também, o de reaver a posse direta daquele que o detém indevidamente. Nesse contexto intocável de relação jurídica/fática é que se situa o direito da TERRACAP de agir como está agindo, restando que o cumprimento de sentença lhe advém como um direito de perseguir materialmente aquilo que ficou consolidado em sentença a seu favor. Logo, se já alienou fração da terra/área (400 ha – Id 246539135) como afirmam os impugnantes – na perspectiva de que a área na qual se pretende ver reintegrada já não é a mesma de quando da prolação da sentença proferida nos Autos n. 0008628-77.1998.8.07.0001 – isso em nada impacta no cumprimento de sentença acerca da parte da área ainda ocupada indevidamente, exatamente porque o seu direito de dispor (vender, dar em usufruto e outros) é inerente à propriedade que detém sobre o todo. Dito de outro modo, se a TERRACAP alienou vastas porções do imóvel a terceiros, e se procedeu à regularização fundiária para outros ocupantes existentes (Glebas 11, 12 e 13, 14 como alegam os impugnantes) o fez dentro de seu poder de proprietária, não significando dizer que se pretende a outra parte da área para si, esteja omitindo ou induzindo este Juízo a erro quanto a sua real intenção de fazer valer o conteúdo da sentença em seu favor. Com efeito, a TERRACAP tem a personalidade jurídica de empresa pública e pelos termos da Lei no 5.861/1972 é incumbida de gerir os direitos e obrigações relativas às atividades imobiliárias do DF. Não precisa de procuração que lhe outorgue direito de dispor de bens que estejam sob o seu âmbito de propriedade. Oportuna a transcrição do quanto posto na lei referida: Art. 2o O Governo do Distrito Federal é autorizado a constituir a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, para suceder à NOVACAP, assumindo-lhe os direitos e as obrigações na execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar obras e serviços de infra-estrutura e obras viárias no Distrito Federal, vinculadas às suas finalidades essenciais. (Redação dada pela Lei no 6.816, de 25.8.1980) Nada mais absurdo do que se entender, nesse diapasão, que ante a realidade de a TERRACAP somente exigir o cumprimento de sentença quanto à parte da área para ali estabelecer um bairro residencial (o Setor Jóquei Clube - SJC) esteja agindo ao alvedrio da legalidade. Com efeito, como bem dizem os impugnantes, a dona da área por liberalidade administrativa entendeu condizente aos anseios da Capital Federal fazer emergir um novo bairro, e o Decreto n. 47472, de 22 de julho de 2025 traz a aprovação do projeto urbanístico do parcelamento do referido setor, ao que, diante da cadência dos fatos mediante a observância dos requisitos administrativos para que assim faça, não há se falar em má fé ou ilegitimidade ativa da empresa pública, e menos ainda, “perda superveniente do objeto da execução”, porque a empresa dispõe e pode dispor do que lhe pertence. Ainda que anteveja este Juízo a tentativa dos impugnantes de defesa da posse, a bradada posse não prevalece sobre o direito de propriedade já aqui definido. Quanto ao mais, a alegação de que a parte ré da ação principal - Jockey Club de Brasília – já não ocupa a área há tempos e, por consequência, a TERRACAP não poderia mais insistir na reintegração de posse da área contra quem já não detém a posse, retrata apenas um esforço argumentativo que se esvai quando se nos defrontamos com a certeza de que a questão de fundo da referida sentença é a propriedade da TERRACAP sobre a área. Ora, o artigo 1228 do CC é explícito acerca do direito da TERRACAP de reaver a terra “...de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”, o que torna ainda vigente e pulsante o direito perseguido da empresa pública de ver a área desocupada para dar-lhe o destino que lhe convier. Decorre dessa congruência jurídica que a existência de ocupações legítimas ou ilegítimas à época da resolução contratual não impacta a ação da TERRACAP no sentido da desocupação da terra, nem tampouco que a TERRACAP detivesse o dever de chamar ao polo passivo da lide todos quantos se encontravam de fato ali, menos ainda na qualidade de litisconsortes passivos necessários, já que a eventual posse dos impugnantes, não decorrendo de contrato por si constituído, implica em mera detenção resolúvel a qualquer tempo. Convém o destaque de que os impugnantes confundem a posse com direito real de propriedade, afastando-a de seu real papel de mero atributo da propriedade legitimamente adquirida. Certamente, por esse viés, quem tem a posse não tem presumivelmente a propriedade, já que se trata de institutos distintos. Quem tem somente a posse não detém os atributos reais de dispor, usar, usufruir da coisa como assim o queira (base legal, artigo 1.228 a 1.232 do CC) pelo que, em se reportando ao caso concreto, como legítima proprietária do bem doado, à TERRACAP incumbia agir contra quem descumpriu o contrato com ela firmado, nada mais que isso. No referente ao perigo de dano irreparável sustentado pelos impugnantes, alguns esclarecimentos se fazem necessários, dado que, pela forma grave da alegação (petição Id 246539129, item IX), pairam dúvidas sobre o modo como a desocupação há de se fazer. Em primeira colocação, premente que se deixe claro que os trabalhos instituídos ao cargo da Comissão Regional de Soluções Fundiárias são objeto de outro crivo analítico, implica dizer, a referida Comissão foi instituída por determinação e ordem do Conselho Nacional de Justiça (por meio da Resolução n. 510 do CNJ) em todos os Tribunais de Justiça do País, de forma a que as desocupações se fizessem dentro dos parâmetros determinados pela ADPF 828 do STF que, em sua essência, estabelece um regime de transição quanto às ocupações coletivas de pessoas vulneráveis. A vulnerabilidade tem por diretriz geral a estabelecida pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos em 2018, ao que o trabalho da Comissão está essencialmente voltado a fazer valer o que estabelece a sobredita resolução quando “...estabelece protocolos para o tratamento das ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis.” As conclusões da CRSF do e. TJDFT não têm caráter jurisdicional e estão sob o critério da análise de seus integrantes de acordo com as normas regimentais que organizam os trabalhos e as intermediações que faça com os gestores públicos na busca de alternativas pacíficas para as desocupações coletivas, em tudo guiados pelas determinações da ADPF 828 do STF. Esse o contexto que permite, em uma segunda colocação, a assertiva de que é justamente porque esta Magistrada integra a CRSF que tem o dever de se pautar de acordo com os regramentos que lhe compete, não sendo o tom acirrado das colocações que irão lhe fazer deixar de agir de acordo com as normativas que tão bem conhece. E, na forma estabelecida no artigo 15, § 1o da referida Resolução n. 510 do CNJ, os planos de ação para cumprimento pacífico das ordens de desocupação far-se-ão, sem dúvida, e exatamente porque a TERRACAP ainda não o apresentou no bojo dos autos principais quanto aos impugnantes (porque quanto aos que foram identificados como vulneráveis coletivos na área objeto do cumprimento de sentença a CRSF está a tratar), que não se deu andamento ao curso regular do cumprimento de sentença com a expedição do mandado de reintegração de posse da área como um todo em prol da TERRACAP (salvo quanto a pequena e precária edificação abandonada para que outrem não se aloque no local). Para que um novo mandado de reintegração de posse se expeça contra os impugnantes há que haver análise judicial do plano ofertado pela TERRACAP, a fim de que a desocupação se faça de modo pacífico e em proteção ao condigno princípio da dignidade da pessoa humana, com a estrita observância do que dita o CNDF de 2018. Nada obstante o quanto posto, vislumbram-se graves as alegações contra esta Magistrada e o e. TJDFT (petição Id 246539129, item V, 11 e item IX, 22 e 23), pelo que determino se expeça-se ofício à OAB seção do Advogado subscrevente da petição para a adoção das medidas disciplinares tidas por cabíveis e, ainda, translade-se cópia da inicial com documentos para que seja encaminhada ao Ministério Público Federal para a adoção das medidas criminais tidas por condizentes. Com esses fundamentos, REJEITO A IMPUGNAÇÃO OFERTADA e mantenho a decisão proferida no sentido de que se aguarde a elaboração do plano de desocupação pela TERRACAP para análise deste Juízo. Custas pelos Impugnantes. Fica sobrestada a cobrança em virtude do disposto no artigo 98, § 3o do CPC. Sem honorários, face à ausência de contraditório – Súmula 519 do STJ.” (ID 247615390, origem). Nas suas razões, os agravantes alegam nulidade da decisão, alegação de “cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal”: “A- Do Flagrante Cerceamento de Defesa e da Violação ao Devido Processo Legal 1) A Magistrada de primeira instância, ao rejeitar a Impugnação dos Agravantes sem um julgamento de mérito, cometeu um ato de cerceamento de defesa flagrante. O direito ao contraditório e à ampla defesa, garantido pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, foi violado. As famílias, terceiras interessadas, tiveram seus argumentos descartados de forma sumária, sem a devida análise das questões de ordem pública levantadas. 2) O ato de oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Ministério Público Federal contra o advogado é a prova mais gritante dessa violação. Essa conduta, que já havia sido utilizada contra outro colega em ação conexa, demonstra a intenção de intimidar o exercício pleno da defesa e a recusa em julgar a lide com a devida isenção. Tal atitude contraria o art. 139, I, do Código de Processo Civil, que impõe ao juiz o dever de "assegurar às partes igualdade de tratamento", bem como o art. 7o, § 1o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), que garante a liberdade no exercício da profissão. 3) A defesa baseou-se em argumentos e provas robustas, como a inexequibilidade do título executivo e a ausência do réu na área. A Terracap, por ato próprio, desmembrou a área original, extinguindo o objeto sobre o qual a sentença se referia e tornando a execução sobre um título que não existe mais, conforme o art. 525, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo de origem, ao prosseguir com a execução, ignorou a realidade fática e o princípio da função social da propriedade, previsto no art. 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, além de contrariar as diretrizes da ADPF 828 do STF e da Resolução CNJ no 510/2023.” (ID 76233921, p.3/4). Sustentam ainda “impedimento institucional do TJDFT e violação ao princípio do juiz natural”: “1) A questão mais grave e que fulmina de nulidade todos os atos decisórios posteriores a 2006 é o impedimento superveniente do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). O Tribunal, sem participar da lide original, tornou-se diretamente interessado no resultado do processo ao solicitar e aceitar a doação de uma parcela da área em litígio (Gleba 2, matrícula n. 42.907), transferida pela Terracap em 2006 (Processo SEI 111002302/2006), antes do cumprimento da sentença. 2) Essa situação cria um inegável conflito de interesses, que viola o Princípio Constitucional do Juiz Natural e a garantia de um julgamento imparcial. Conforme o art. 144, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o juiz deve declarar-se impedido quando "for parte" no processo ou tiver "interesse no julgamento". Não há dúvida de que a doação da Gleba 2 ao TJDFT enquadra o Tribunal nessas duas hipóteses, tornando a sua atuação juridicamente inviável. 3) A decisão agravada, proferida por juízo que se encontra em situação de impedimento, é absolutamente nula de pleno direito. Essa nulidade atinge a própria essência do sistema de justiça. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou sobre a nulidade decorrente do impedimento, reforçando a necessidade de imparcialidade na tutela jurisdicional, conforme o entendimento consolidado em precedentes como o Habeas Corpus 177.781/GO.” (ID 76233921, p.4). Defendem a ilegitimidade de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA — TERRACAP para figurar no polo ativo do processo originário: “1) O processo original é nulo desde a sua origem por ilegitimidade ativa da Terracap. A procuração que lhe conferiu poderes era estritamente limitada a imóveis "transferidos pela outorgante mas ainda não efetivamente incorporados (...) ao patrimônio da mesma". Ocorre que a área do Jockey Club de Brasília foi doada pela Novacap ao clube em 1967, ou seja, cinco anos antes da criação da Terracap. 2) A atuação da Terracap como representante sem os devidos poderes para o caso é um vício de representação processual insanável que nulifica todos os atos do processo, conforme o art. 662 do Código Civil e o art. 182 do Código de Processo Civil. A ilegitimidade ativa é uma questão de ordem pública, que pode ser declarada a qualquer tempo e fulmina de nulidade a petição inicial e a sentença de 2002. 3) A conduta da Terracap, em sua qualidade de Pessoa Jurídica de Direito Público, atenta diretamente contra os Princípios da legalidade e da Moralidade que regem a Administração Pública, conforme o caput do Artigo 37 da Constituição Federal de 1988.” (ID 76233921, p.5). Apontam ilegitimidade passiva de JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA e “incoerência da execução”: “1) A execução é manifestamente ilegal e insustentável, pois o único réu da ação de conhecimento, Jockey Club de Brasília, não se encontra na área há mais de duas décadas. A ação de cumprimento de sentença está sendo direcionada contra os Agravantes, que não eram parte na lide original e que exercem a posse do imóvel de forma mansa e pacífica há anos, cumprindo a função social da terra. 2) A ilegitimidade do réu é um fato tão notório que foi testemunhado pela própria magistrada da 6a Vara da Fazenda Pública, que, em visitas técnicas feitas in loco 05/07/2024 e 26/07/2025 foi testemunha ocular de que a área objeto da ação "não é mais ocupada pelo Jockey Club de Brasília". Essa constatação do juízo a quo sobre a ausência do réu original da ação evidencia uma contradição lógica e jurídica insanável. 3) A decisão de prosseguir com a execução, ignorando a ausência do réu e a presença dos Agravantes — que não eram parte na lide — desafia a lógica processual e o princípio da boa-fé. A Magistrada tem ciência de que a execução é juridicamente impossível em relação ao réu original, e, ainda assim, insiste em direcioná-la contra terceiros. Isso configura um vício insanável que torna a execução nula de pleno direito, pois o título judicial perdeu seu objeto em relação à parte legitimada” (ID 76233921, p.5/6). Afirmam “afronta direta à orientação do STF (ADPF 828) e do CNJ (Resolução 510/2023)”: “1. A decisão agravada, além de violar preceitos processuais, ignora a orientação consolidada pelos Tribunais Superiores em relação a conflitos fundiários. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828, reafirmou o imperativo constitucional de se humanizar as ações de despejo, priorizando soluções dialogadas e a proteção das populações vulneráveis. A atitude do juízo a quo, de dar prosseguimento a uma execução que atinge diretamente famílias, sem a devida análise de seus argumentos e sem qualquer tentativa de mediação, viola o espírito da decisão da Suprema Corte. 2. De forma ainda mais grave, a conduta da magistrada afronta a Resolução no 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça. Essa norma estabeleceu diretrizes para a atuação do Poder Judiciário em conflitos fundiários coletivos, exigindo que os magistrados busquem a solução pacífica e dialogada das lides, com a participação de diversos atores sociais. A decisão proferida pelo juízo de origem, ao rejeitar a impugnação e impor sanções ao advogado que defende essas famílias, evidencia uma recusa em seguir as determinações do CNJ e um claro desvio das políticas judiciárias voltadas à proteção do direito à moradia e à dignidade humana. 3. Em vez de atuar como mediador e garantidor dos direitos fundamentais, o juízo se posicionou de forma a inviabilizar a solução social do conflito, agindo em total desacordo com o que a Resolução 510 preconiza para a defesa dos direitos dos ocupantes, especialmente em situações de vulnerabilidade. Essa conduta, por si só, é um motivo suficiente para que a decisão seja revista e anulada.” (ID 76233921, p.6). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “A concessão de efeito suspensivo é imperativa. A decisão agravada, ao extinguir a Impugnação de forma sumária e, ao mesmo tempo, impor sanções ao advogado por exercer o direito de defesa, cria um dano irreparável. O fumus boni iuris (fumaça do bom direito) reside na flagrante inconstitucionalidade da decisão, que cerceia a defesa, viola o devido processo legal e ignora o conflito de interesses do próprio Tribunal. O periculum in mora (perigo da demora) é evidente e iminente. Sem a suspensão, os Agravantes ficarão sem a proteção judicial, sujeitos a atos de desocupação e esbulho, como o já praticado na área conhecida como Cantina do Sol. A execução avança contra famílias em situação de vulnerabilidade com incapazes (vegetativo, síndrome de dwon e traqueostomizada, autistas, idosos com sérios problemas de saúde), gerando um risco de dano irreparável à dignidade da pessoa humana e à segurança de suas moradias” (ID 76233921, p.3). Ao final, requerem: “a) A concessão da tutela de urgência para suspender de imediato todos os atos processuais e de execução administrativa, especialmente a ordem de reintegração de posse, visto o risco de dano irreparável às famílias agravantes. b) O conhecimento e provimento do presente recurso, para anular a decisão agravada por flagrante cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, e, como consequência: 1. Determinar o retorno dos autos à primeira instância para que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença seja devidamente analisada em seu mérito. c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, o que se admite apenas por cautela, requer-se a declaração de nulidade absoluta do processo e de todos os seus atos, com base nas seguintes questões de ordem pública: 1. O impedimento institucional do TJDFT, com a consequente remessa dos autos a uma instância superior, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), para garantir a imparcialidade do julgamento, com base no art. 105, I, 'd', da Constituição Federal. 2. A ilegitimidade ativa da Terracap, que atuou sem os poderes necessários para a ação de resolução de doação, violando o Artigo 37 da Constituição Federal e o Artigo 662 do Código Civil. 3. A inexequibilidade do título executivo, que foi extinto e desmembrado por ato da própria Terracap. 4. Ilegitimidade Superveniente do réu que não se encontra na área a mais de 2 décadas d) A participação do Ministério Público Federal, para que atue como fiscal da lei, diante das graves violações de direitos de terceiros, da segurança jurídica e da violação do princípio constitucional do juiz natural. e) Por fim, a intimação da Agravada para apresentar suas contrarrazões e, ao final, o provimento integral do presente Agravo de Instrumento para extinguir o processo de cumprimento de sentença.” (ID 76233921, p.7). Os agravantes não recolheram o preparo e requereram a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 76233921, p.2). Intimados a comprovar a alegada hipossuficiência econômica (despacho de ID 76269752), recolheram o preparo (ID 76342160). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Quanto à probabilidade do direito, nenhum cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal pode ser reconhecido. A juíza de origem examinou detidamente as alegações constantes da impugnação, enfrentando-as de forma minuciosa e com fundamentação adequada. O fato de a conclusão ter sido contrária ao interesse dos agravantes não traduz limitação arbitrária ao exercício da defesa. Igualmente insubsistente a alegação de “impedimento institucional do TJDFT ou de afronta ao juiz natural”. Alegada doação de parcela da área ao próprio Tribunal não descaracteriza a imparcialidade dos magistrados que atuam no processo, sem vínculo subjetivo entre julgadores e o litígio. Trata-se de questão patrimonial afeta à administração pública, sem reflexo na independência funcional do julgador (art. 144 do CPC). Também não se pode definir ilegitimidade ativa de TERRACAP. Como bem pontuado na decisão agravada, a empresa pública detém competência para gerir, administrar e dispor de bens imóveis do Distrito Federal, sucedendo a NOVACAP. Não se exige mandato específico, pois a legitimidade decorre de lei — no caso, a Lei 5.861/72. Do mesmo modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva de JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA. O art. 1.228 do Código Civil confere ao proprietário o direito de reaver a coisa de quem a detenha injustamente, o que se mantém aplicável independentemente da sua permanência ou não na área. A pretensão executória permanece íntegra, ainda que a ocupação atual seja parcialmente de terceiros. Por fim, não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, já que enfrentada a matéria de forma criteriosa, definido que a desocupação da área não se dará de imediato, tampouco de forma arbitrária, reintegração condicionada à apresentação por TERRACAP de plano específico de desocupação, a ser submetido à análise judicial, em consonância com o art. 15, §1o da Resolução CNJ 510/2023 e com as diretrizes da ADPF 828 do STF. Além disto, ressaltado que que a Comissão Regional de Soluções Fundiárias — CRSF do TJDFT acompanha a situação e atua como instância consultiva na busca de soluções pacíficas, de modo a garantir que qualquer medida observe o princípio da dignidade da pessoa e os parâmetros do Conselho Nacional de Direitos Humanos, desocupação condicionada ao cumprimento de etapas processuais e administrativas que incluem análise social, plano de realocação e intervenção da Comissão Regional de Soluções Fundiárias — CRSF do TJDFT. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem. Venham as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, autos à Procuradoria de Justiça (art. 178, I e III, CPC). Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora